Tribunal: TCU
Processo: 029.410/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 76/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no art. 232 do RI/TCU, no item 9.3 do Acórdão 356/2010-TCU-Plenário , no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e no item 3, parte I, da Portaria-Segecex 12/2016; fazer a comunicação abaixo e arquivar os autos, de acordo com o parecer da SecexTrab: 1. Processo TC- Processo 029.410/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. dar ciência ao Procurador Marcello Santiago Wolff, da Procuradoria da República em Goiás, que não se insere entre as funções, competências e atribuições do Tribunal de Contas da União, estabelecidas na Constituição da República, em sua lei orgânica, em seu regimento interno e em leis esparsas, manifestar-se sobre documentos que lhe sejam encaminhados por outras instituições, para fins de instrução de inquérito ou outro procedimento administrativo, nos termos do item 9.3 do Acórdão 356/2010-TCU-Plenário , e item 3, parte I, da Portaria-Segecex 12/2016;